Tribunal: TJMT
Processo: 1001266-70.2023.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001266-70.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), MIRIAM DA GLORIA SEOLDO FERREIRA MONTEIRO - CPF: 036.503.286-74 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA.
SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGEM.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Há

a
perda

superveniente
do
objeto
do Agravo
,
quando

é
proferida a

sentença
de
primeiro

grau
, ficando prejudicada a análise do recurso
interposto

(
N.U 1000850-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
10/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024
e
N.U
1027496-04.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)
.

2.
Recurso

não

conhecido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:

1001266-70.2023.8.11.9005

Origem
:

1052331
-53.2023.8.11.0001

em

trâmite
no
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Agravante:

MIRIAM DA GLORIA SEOLDO FERREIRA MONTEIRO

Agravado
:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

MIRIAM DA GLORIA SEOLDO FERREIRA MONTEIRO
interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID 131669727/PJe1
d
os autos 1052331-53.2023.8.11.0001, que
in
deferiu o pleito liminar.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
(ID
190776685
/PJe2).

Manifestação ministerial apresentad
a
no ID 202737191/PJe2,
abstendo
-se
d
e lançar
parecer meritório.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Perda superveniente de objeto
.

Há

perda

superveniente
do
objeto
do
Agravo
de
Instrumento
,
quando

é
proferida

sentença

no juízo de origem
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo

sentença
no
juízo
de
origem
,
evidente
a
perda

superveniente
do
objeto
do
agravo
,
tornando
-o
prejudicado
.
(N.U 1000850-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
10/04/2024,
publicado
no DJE 15/04/2024)

Em
igual

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Se
houve

prolação
de
sentença

na

ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente

Agravo
de
Instrumento
,
em

razão
da
perda

superveniente
do
objeto
do
direito

pretendido
no
presente

Agravo
de
Instrumento
.Conforme
precedentes
do STJ,
perde
o
objeto
o
agravo
de
instrumento

interposto
contra
decisão
que
defere

ou

indefere
o
pedido
de
liminar

ou

a

antecipação
de tutela,
quando

superveniente
a
prolação
de
sentença
, tendo
em
vista que
esta

absorve

os

efeitos
do
provimento

liminar
,
por
se
tratar
de
juízo
de
cognição

exauriente
. (STJ,
AgRg
no
REsp
1278474/SP).
Agravo
de
instrumento

extinto
,
sem

resolução
do
mérito
.(N.U 1027496-04.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 05/04/2024)
.

No
presente

caso
,
observa
-se que
nos
autos de
origem
(
1052331-53.2023.8.11.0001
)
foi

proferida

sentença

(
ID
142573875
)
,
implicando

na

perda
do
objeto

deste

Agravo
de
Instrumento
, de forma a prejudicar a análise do
recurso
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço

do
recurs
o
.

Preclusa

a via
recursal
,
arquivem
-se.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024